Tribunal: TJSP
Processo: 0000974-12.2018.8.26.0453
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB). Sentença condenatória. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Laudo pericial atestando concentração de 1,1 g/l (álcool por litro de sangue). Réu confesso. Crime de perigo abstrato. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Dosimetria. Pena fixada no mínimo. Reincidente. Manutenção do regime semiaberto e da substituição por

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB). Sentença condenatória. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Laudo pericial atestando concentração de 1,1 g/l (álcool por litro de sangue). Réu confesso. Crime de perigo abstrato. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Dosimetria. Pena fixada no mínimo. Reincidente. Manutenção do regime semiaberto e da substituição por restritiva de direitos. Recurso desprovido.